Tribunal: TJES
Processo: 5001183-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE FORTUNATO BOREL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001183-80.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:
JOSE

FORTUNATO BOREL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM NOME DA PARTE AUTORA, NO MONTANTE DE R$
2.232,00
, A SER PAGO EM 72 PARCELAS NO VALOR DE R$ 31,0
0
POR MÊS. AFIRMA QUE FORAM DESCONTADAS 46 PARCELAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TOTALIZANDO R$ 1.426,00. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR A FIM DE:
A)
DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 324887890-6; B) CONDENAR O BANCO RÉU A RESTITUIR EM DOBRO QUANTIA DESCONTADA
;
C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS; D) DETERMINOU QUE SEJA ABATIDA A QUANTIA DE R$
1.114,71
DEPOSITADA NA CONTA DO AUTOR.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU,
NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, SOB O ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO MORAL. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO, ASSIM COMO POSSÍVEL VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO POR PESSOA DIVERSA DA PARTE DEMANDANTE. ISSO PORQUE, EM QUE PESE O CONTRATO CONTER ASSINATURA FÍSICA, OBSERVA-SE QUE A ORIGEM DA CONTRATAÇÃO OCORREU EM COARACI NO ESTADO DA BAHIA, INCLUSIVE POR BANCO DIVERSO DO REQUERIDO, SENDO MIGRADO PARA ESTE. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONFECÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ DETERMINADA NO ATO SENTENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)